Tribunal: TJMT
Processo: 1010071-32.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010071-32.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SORRIVIDROS - COMERCIO DE VIDROS PLANOS LTDA - ME - CNPJ: 32.932.550/0001-35 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO ITNERNO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – OUTRAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE – SÚMULA 414 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, além do comando da Súmula 414 da referida Corte, não é necessário proceder a outras tentativas de citação, além dos correios e oficial de justiça, para possibilitar a citação via edital.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No. 1010071-32.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
SORRIVIDROS – COMÉRCIO DE VIDROS PLANOS LTDA – ME

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
Sorrividros – Comércio de Vidros Planos Ltda – ME
, representado pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID no 116736993, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, a reconhecer a validade da citação por edital realizada, com base na Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.

O Agravante, em síntese, aponta que o entendimento esposado na Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça não pode ser absoluto, uma vez que seriam necessárias outras tentativas de localização do devedor antes da publicação do Edital.

Desta maneira, requer a reforma da decisão combatida, no intuito de que o edital de citação seja anulado.

O Estado de Mato Grosso, no ID no 122620961, apresenta contrarrazões ao presente recurso.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de abril de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
Sorrividros – Comércio de Vidros Planos Ltda – ME
, representado pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID no 116736993, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, a reconhecer a validade da citação por edital realizada, com base na Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.

De acordo com o que pode ser verificado no presente feito, existe apenas uma questão a ser averiguada nos presentes autos, esta, a necessidade de outras tentativas de localização do executado, ao contrário do que dispõe a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

De forma simples e objetiva, é certo que o Agravo Regimental não deve ser provido, já que o Superior Tribunal de Justiça, hodiernamente, mantém o comando da Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.

É correto estabelecer, contudo, que, a previsão contida no comando sumular existe para facilitar o trâmite dos executivos fiscais, já que muitas são paralisadas no momento da não localização do devedor.

Como é cediço, é obrigação do contribuinte atualizar seu cadastro junto à Administração Pública para fins tributários, ocorre que por muitas vezes esse comando não é respeitado, a tornar complexa a citação do referido, e por consequência, a Execução Fiscal resta paralisada.

A Súmula 414 do STJ, por sua vez, é uma ferramenta para auxiliar a Fazenda Pública, a tentar tornar mais célere e profícuo o procedimento.

Nesta toada, não há qualquer óbice na aplicação do comando exarado na Súmula, tampouco, deve ser alterado o entendimento consignado na decisão objurgada.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se o entendimento hodierno do Superior Tribunal de Justiça acerca desta questão, e aplicação da Súmula em comento:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO. REEXAME DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.103.050/BA (repetitivo), firmou a orientação de que a citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça.

2. Hipótese em que o conhecimento do recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, pois Tribunal local, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que é válida a citação por edital na presente execução uma vez que houve exaurimento dos meios tendentes à localização do endereço da parte executada.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1909660/GO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 25/11/2021).

No mérito do aludido Acórdão, é possível abstrair a menção a outra ementa, esta que complementa o respectivo julgamento, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. REEXAME DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

2.
A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.103.050/BA (repetitivo), firmou a orientação de que a citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça.

[...]

(AgInt no AREsp 483.803/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 11/10/2018). [Destaquei]

É possível observar, portanto, que mesmo hodiernamente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se mantém uníssona,
é necessário respeitar o conteúdo da Súmula 414 da própria Corte
.

Não há que se falar, então, em reforma na decisão combatida.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão proferida no ID no 116736993, que negou provimento, monocraticamente, ao Agravo de Instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2022